Tribunal: TJDFT
Processo: 0734964-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0734964-37.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: VINICIUS FERNANDE DE OLIVEIRA SOUZA AGRAVADO: FELIPE MOURA TORRES DESPACHO Intime-se a parte recorrida para manifestar-se sobre o agravo interno (ID 75222707), no prazo de 15 (quinze) dias, em atenção ao art. 1.021, § 2o, do CPC e ao art. 265, § 2o, do Regimento Interno do TJDFT. À Secretaria: Desentranhe-se dos autos a peça juntada sob o ID 75222692. Publique-se. Intime-se. Despacho datado e assinado eletronicamente. Brasília/DF, 13 de outubro de 2025. CARLOS MARTINS Relator